Tribunal: TJES
Processo: 5008669-28.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008669-28.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JACILDA SANTOS BRAZ
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE
INTERNET
BANDA LARGA NO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO.
COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTO DO VALOR COBRADO NO PERÍODO DE INOPERÂNCIA DO SERVIÇO NA PRÓXIMA FATURA. DANO MATERIAL AFASTADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5008669-28.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida:
JACILDA SANTOS BRAZ

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, decretando a revelia da parte requerida e reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à demora no fornecimento de
internet
banda larga no novo endereço da autora, e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento de danos materiais (R$ 184,00) e morais (R$ 5.000,00).

I
rresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de citação válida, pugnando pela anulação de todos os at
os processuais praticados após a citação;

b)
ausência de presunção absoluta de veracidade em razão da decretação da revelia;
c)
inexistência de falha na prestação de serviços;
d)
ausência de ato ilícito, pois o prazo para reparo é de 10 dias úteis, conforme estabelecido pela ANATEL na Resolução 632/2014, o que foi devidamente cumprido;
e)
que houve o abatimento do período de inoperância do serviço na fatura com vencimento em julho de 2024, no valor de R$ 187,00;
f)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
g)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
h)
aplicação da taxa legal para o cômputo dos juros moratórios, bem como seja aplicado o IPCA para fins de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Inicialmente, reconheço a validade da citação da parte recorrente/requerida nos autos em comento, isto porque houve o atendimento ao disposto no Enunciado nº 05 do FONAJE, consoante se verifica pela juntada do AR de citação no id. 12075807, com a efetiva identificação do recebedor, além do envio da correspondência para uma das filiais da empresa recorrente.

Assim, pela teoria da aparência, é válida a citação encaminhada para uma das filiais da pessoa jurídica. Nesse sentido:

AG
RAVO DE INSTRUMENTO. ação de cobrança cumulada com ação de reintegração de posse. CITAÇÃO Remetida ao endereço constante no cadastro da ré junto à Receita Federal e recebida sem ressalva. validade . APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO.
No Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se o entendimento de ser válida a citação de pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, por aplicação da teoria da aparência
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22356869820248260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Quanto ao mérito, verifico que, de fato, a decretação da revelia não conduz à presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados pelo autor, já que dependem, ainda, de comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Contudo, pelo acervo probatório colacionado aos autos, entendo que a autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, decorrente da demora na instalação/fornecimento do serviço de
internet
banda larga no seu novo endereço, desde o dia 31/05/2024, que somente foi fornecido em 12/06/2024.

Ademais, o recorrente sustenta que o prazo estabelecido pela ANATEL para reparo é de 10 dias úteis, nos termos do art. 9º da Resolução nº 632/2014
[1]
, e que houve o fornecimento do serviço com a observância do aludido prazo.

Todavia, o prazo legal de 10 dias úteis para reparo somente é aplicável nas situações que não possam ser efetivadas de imediato, o que não restou comprovado pela parte recorrente (art. 373, II, do CPC), já que sequer apresentou/comprovou justo motivo para a impossibilidade de restabelecimento da
internet
no imóvel da parte recorrida, limitando-se a meros argumentos.

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na demora no fornecimento do serviço de
internet
contratado pela recorrida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Outrossim, a parte recorrida comprovou a regularidade do pagamento das faturas, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para a demora no fornecimento do serviço, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

De outro lado, entendo que deve ser reformada a sentença de 1º grau em relação aos alegados prejuízos materiais, já que a parte recorrente comprovou a emissão de fatura com o abatimento do valor correspondente à inoperância (R$ 187,00 – id. 1275794), conforme se verifica pela fatura com vencimento em 10/07/2024, colacionada no id. 12075816. Registre-se que a parte autora/recorrida não comprovou ter efetuado o pagamento da indigitada fatura sem o desconto concedido.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos materiais, no valor de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais).

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 9º. As solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)